Tribunal: TJSP
Processo: 1001685-43.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento associado a tratamento quimioterápico, autor portador de leucemia linfoide crônica. Sentença procedente. Inconformismo da ré. Alegação de que o tratamento não se encontra previsto nos itens das Diretrizes de Utilização (DUT), da Resolução Normativa 428 da ANS, não sendo obrigatório o seu fornecimento. Proteção da vida e da saúde do segurado.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento associado a tratamento quimioterápico, autor portador de leucemia linfoide crônica. Sentença procedente. Inconformismo da ré. Alegação de que o tratamento não se encontra previsto nos itens das Diretrizes de Utilização (DUT), da Resolução Normativa 428 da ANS, não sendo obrigatório o seu fornecimento. Proteção da vida e da saúde do segurado. Negativa abusiva. Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente. Aplicação das Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Precedentes jurisprudenciais. DANO MORAL. Inocorrência. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001866
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001685-43.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante UNIMED DE
MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelado CELSO ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
2
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201
Apelante
: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado
: Marino Morgato (Fls: 40)
Apelado
: Celso Antonio
Advogado
: Marcio Guanaes Bonini (Fls: 8)
Comarca: Garça
Voto no 10682
ig
PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento de medicamento
associado a tratamento quimioterápico, autor portador de leucemia
linfoide crônica. Sentença procedente. Inconformismo da ré.
Alegação de que o tratamento não se encontra previsto nos itens das
Diretrizes de Utilização (DUT), da Resolução Normativa 428 da
ANS, não sendo obrigatório o seu fornecimento. Proteção da vida e
da saúde do segurado. Negativa abusiva. Existência de indicação
expressa e fundamentada do médico assistente. Aplicação das
Súmulas no 95 e 102 do TJSP. Precedentes jurisprudenciais. DANO
MORAL. Inocorrência. Descumprimento contratual que causa mero
aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a
justificar condenação. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de tutela em caráter antecedente proposta por CELSO
ANTONIO contra UNIMED MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Aduz o autor que é beneficiário do plano de saúde, tendo sido
diagnosticado com leucemia linfoide crônica, necessitando de tratamento de saúde urgente,
com recomendação médica, com o medicamento IBRUTINIBE - IMBRUVICA. Contudo,
relata que houve violação dos deveres contratuais pela requerida que, injustificadamente,
negou o fornecimento do tratamento. Pugna pela concessão imediata do medicamento, em
quantidade suficiente para garantir o tratamento, até que cesse a recomendação médica, sob
pena de multa diária, bem como, em emenda à inicial, postula pela condenação da requerida
em danos morais (fls. 27/35).
Foi concedida a tutela de urgência (fls. 23/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
3
Contestação às fls. 78/99. Réplica às fls. 315/319.
Sobreveio a r. sentença (fls. 346/349), julgando procedente a
ação, confirmando a liminar deferida às fls. 23/25 e condenando a ré ao fornecimento do
medicamento, bem como em indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$
5.000,00. Ante a sucumbência, condenou a requerida no pagamento das custas e eventuais
despesas, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformada, a ré apresentou apelação (fls. 351/376),
aduzindo que a negativa de custeio ocorreu em razão do tratamento pleiteado pela autora não
estar de acordo com as Diretrizes de Utilização para cobertura de Procedimentos na Saúde
Suplementar (DUT) estabelecida pela ANS, não havendo qualquer afronta à lei ou ao contrato
celebrado. Sustenta, ainda, que não há o que se falar em prática abusiva ou ilegal, pois sempre
zelou pelo cumprimento das obrigações contratuais, agindo sempre de boa-fé. Refuta também
a ocorrência de danos morais. Por fim, requer seja reformada a sentença, julgando a ação
totalmente improcedente.
Contrarrazões (fls. 452/457).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.

Conforme se verifica dos autos, o autor é beneficiário do plano
de saúde operado pela apelante/requerida (fls. 13), sendo incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes.
O contrato em questão submete-se às regras do Código de
Defesa do Consumidor, consoante o disposto na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
4
administrados por entidades de autogestão” e a Súmula no 100 deste E. TJSP, segundo a qual
“o contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98, ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência
desses diplomas legais”.
De acordo com a legislação consumerista, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 471),
caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam
incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV2).

A abusividade, na espécie, consistiu, exatamente, em impedir
que o apelado tivesse acesso ao tratamento indicado para a doença que o aflige, que se trata de
neoplasia maligna (leucemia), sendo que o contrato firmado entre as partes não exclui de sua
cobertura tratamentos oncológicos.

Frisa-se que o contrato deve se ajustar aos avanços da medicina,
cabendo ao profissional da área a indicação do tratamento adequado ao seu paciente, não se
admitindo interferência do convênio/seguradora para este fim, sob pena de violar o próprio
objeto contratado, qual seja, a proteção da vida e da saúde do segurado.

Nesse sentido, certo é que a apelante pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas ou não pelo contrato, mas não o tratamento a ser utilizado para a
busca da respectiva cura, ou no mínimo o bem-estar do paciente durante o tratamento.

Entender o contrário criaria para o consumidor verdadeira
contradição em termos de “a doença está coberta, mas não o meio curativo”. Seria o mesmo
que transferir de modo arbitrário os riscos para o consumidor, fazendo com que este arque
com as despesas para o meio de cura para a enfermidade que o aflige.

Além do mais, nota-se que o tratamento quimioterápico com
medicamento “IBRUTINIBE” foi prescrito de forma expressa e fundamentada pelo médico
assistente, especialista oncológico (fls. 14/15), tratando-se de medicamento antineoplásico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
5
Ademais, a Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão de
cobertura de medicamentos para uso domiciliar, excetuando os medicamentos associados a
tratamento antineoplásico, que é especificamente o caso dos autos.

Outrossim, dispõe expressamente a Súmula no 95 deste E. TJSP:

Súmula 95: Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa
de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a
tratamento quimioterápico.

Assim, ainda que a negativa de cobertura tenha se baseado em
item de exclusão contratual, tal cláusula deve ser considerada abusiva, não podendo
prevalecer a restrição ora imposta, sendo também irrelevante o fato do procedimento não
constar na lista de coberturas obrigatórias das Agencia Nacional de Saúde Suplementar -
ANS, visto que se trata de rol meramente exemplificativo, não esgotando as possibilidades de
tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse
fundamento.

Conforme ensinamento de HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR:

“É rigorosamente irrelevante que a ANS não tenha ainda catalogado o
medicamento ou o tratamento ministrado ao paciente pelo médico que o
assiste. Entre a aceitação da comunidade científica e os demorados trâmites
administrativos de classificação, não pode o paciente permanecer a
descoberto, colocando em risco bens existenciais. Evidente que não pode um
catálogo de natureza administrativa contemplar todos os avanços da ciência,
muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados pela
comunidade médica com base científica” (Responsabilidade Civil na Área
da Saúde, Regina Beatriz T. da Silva (coord.), Saraiva, 2007, p. 307/308).

No mesmo sentido o entendimento pacificado por este E.
Tribunal de Justiça, consoante o disposto na Súmula 102/TJSP: “Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
6
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.

Ademais, trata-se de medicamento com registro válido na
ANVISA
até
07/2025
conforme
consulta
realizada
por
esta
Relatora
(<https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351435416201408/>).
Em caso análogo esta Corte já decidiu:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde.
Autora portadora de "adenocarcinoma de pulmão com metástase cerebral".
Negativa da Ré em fornecer o medicamento "Osimertinibe (Tagrisso
80mg/dia)" para tratamento quimioterápico. Medicamento registrado na
ANVISA. Recusa indevida. Irrelevância da ausência de previsão no rol de
eventos e procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde, ou do
não preenchimento das Diretrizes de Utilização (DUT) daquela agência
reguladora. Incidência das Súmulas 95 e 102 deste TJSP e do entendimento
jurisprudencial no 5 das teses do "Plano de Saúde I" do STJ. Precedentes
desta C. Câmara. Multa diária fixada que é consequência da condenação na
obrigação de fazer. Verba honorária devida pela Ré majorada. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001711-07.2019.8.26.0568; Relator (a):
João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020;
Data de Registro: 28/01/2020)

“APELAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Acórdão que negou provimento ao
recurso da ré, mantendo sua condenação a fornecer o medicamento Stivarga
ao autor. Reapreciação (arts. 1.030, II, e 1.040, II, CPC). Medicamento
registrado na Anvisa. Caso, na verdade, de uso off-label pelo autor. Tema
990 STJ. Inaplicabilidade à hipótese. Dever de custeio da operadora
de medicamento para tratamento diverso à diretriz de
utilização da bula. Precedente do STJ. Manutenção do acórdão
para negar provimento ao recurso da ré. Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1132945-66.2016.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
7
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019)”.
(grifamos)

APELAÇÕES PLANO DE SAÚDE Pretensão de custeio de medicamento
quimioterápico indicado para o tratamento do paciente, bem como de
reembolso pelas despesas médico-hospitalares decorrentes da indevida
negativa Preliminar Cerceamento de defesa não caracterizado Prova
pericial dispensável diante dos laudos médicos Mérito Negativa da ré ao
argumento de que caracterizado tratamento experimental (uso off-label),
pois a indicação está em desacordo com a bula
Prescrição médica

Abusividade da negativa Súmulas no 95 e 102, E. TJSP Doença com
cobertura contratual Medicamento que conta com registro na ANVISA
Uso fora da bula (off-label) que não confere justa causa para a
negativa
Impossibilidade da ingerência da operadora na atividade
médica
Precedente recente do C. STJ Despesas médico-hospitalares
realizadas fora da rede credenciada Direito ao reembolso integral, ante a
negativa indevida da operadora de fornecimento da medicação Relatório
médico que indicou o risco de vida Doença com cobertura contratual e
indispensabilidade do início do tratamento em caráter de urgência em
virtude da condição do autor, idoso e frágil Sentença reformada em parte
apenas para ressalvar a limitação contida no dispositivo e para determinar o
reembolso integral NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. (TJSP; Apelação Cível
1000050-54.2017.8.26.0635; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019).
(grifamos)

E também do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL No 1.721.705 - SP (2017/0267383-8)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
RECORRIDO : MARINA ZOE SKYVALAKIS STEGMANN EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
8
SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA.
NEGATIVA
DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAÇÃO
SOB
O
FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL.
RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL).
INGERÊNCIA
DA
OPERADORA
NA
ATIVIDADE
MÉDICA.
IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. CONCRETO
AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO
PLANO DE SAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA
POR
NEOPLASIA
MALIGNA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 18/05/15. Recurso
especial interposto em 10/02/17 e concluso ao gabinete em 16/11/17. 2. Ação
de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da
medicação Temodal para tratar neoplasia maligna do encéfalo, na qual se
requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o
tratamento conforme prescrição médica. 3. O propósito recursal consiste em
definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar
tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização
em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual
registrado na ANVISA (uso off-label). 4. Ausentes os vícios do art. 1.022,
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O recurso especial
não é a via adequada para revisão dos fatos delineados de maneira
soberana pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 7/STJ. 6. A Lei
9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano
de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico
experimental (art. 10, I). 7. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda,
disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não
possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso
off-label). 8. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do
paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da
bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional
médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a
justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações
da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e
inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 9. O caráter experimental a que
faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou
cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda,
aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 10. A
ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
9
consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca
concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do
CDC). 11. A recorrida detectou o ressurgimento de um problema oncológico
que imaginava ter superado e recebeu recomendação médica de imediato
tratamento quimioterápico, com utilização do Temodal, sob pena de
comprometimento de sua saúde. Esta delicada situação em que se
encontrava evidencia o agravamento de sua condição de dor, de abalo
psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada, sobretudo diante de seu
histórico clínico. Configurado o dano moral passível de compensação. 12.
Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários
advocatícios recursais.” (grifamos)
Em suma, é realmente abusiva a recusa realizada pela apelante,
de sorte que o plano de saúde deverá custear o tratamento prescrito, nos termos da r. sentença
guerreada.
No tocante aos danos morais, contudo, o apelo deve ser provido.
Esta C. Câmara tem, reiteradamente, decidido que o
descumprimento do contrato, por si só, não gera dano moral, porquanto a parte tem o direito
de defender, na interpretação contratual, a tese mais adequada ao seu interesse.
Não se discute que a negativa de cobertura pode ter causado
certos dissabores ao autor. Contudo, a necessidade em si de se socorrer do Judiciário para
resolver o impasse contratual não gera dano moral. Eventuais constrangimentos e ansiedades
experimentados, quando da negativa, não caracterizam a dor moral grave que justifica uma
condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Em consonância com este entendimento estão os ensinamentos
do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de Responsabilidade
Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
10
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”
E nesse sentido:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ UNIMED
FESP. INOCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A
UNIMED RIO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
CONTRATUAL DIRETO COM A UNIMED FESP. DEVER CONTRATUAL
ENTRE AS COOPERADAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM
HIPÓTESES DE URGÊNCIA (SÚMULA No 99 DO TJSP). RECURSO
IMPROVIDO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO OBSERVADAS AS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 17 DA LEI N.
9.656/98 QUANDO DO DESCREDENCIAMENTO. CONTRATO FIRMADO
ANTES DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 100 DO TJ/SP. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE QUE
NECESSITOU O AUTOR. CASO, TODAVIA, DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL, QUE GERA PREJUÍZO DE ORDEM MATERIAL.
VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO VENCIDO. (TJSP; Apelação 1012511-48.2016.8.26.0100; Relator:
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data de
Registro: 14/09/2017) - grifei.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o resultado da demanda, por força da sucumbência
recíproca, na forma do artigo 86, 'caput', do CPC, devem as partes repartir as custas e demais
despesas processuais, na proporção de 50% para cada parte.
Por consequência, diante da modificação do resultado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001685-43.2019.8.26.0201 -Voto no 10682
11
demanda, cada parte deverá arcar com os honorários da parte contrária que fixo, em
conformidade com o proveito econômico obtido na causa, em R$ 4.000,00 em favor dos
patronos da parte autora e R$ 1.000,00, em favor dos patronos da requerida (fls. 35), vedada a
compensação, em face das atividades desenvolvidas e do tempo consumido, observados os
benefícios da gratuidade judiciária.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora